Tribunal: TJDFT
Processo: 0722256-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0722256-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COLEGIO IDEAL FUNDAMENTAL LTDA AGRAVADO: MARCELO LUIZ SILVA SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por COLEGIO IDEAL FUNDAMENTAL LTDA contra decisão da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos de cumprimento de sentença requerido contra MARCELO LUIZ SILVA SOUSA, indeferiu o pedido de expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED e Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias – SIMBA, a fim de que fosse verificada a existência de eventuais bens e direitos em nome do agravado, e determinou o arquivamento provisório do feito (ID 237307210). Em suas razões (ID 72528035), sustenta que: 1) o processo já se arrasta há anos, mas o agravado não cumpriu integralmente sua obrigação; 2) foram realizadas diversas tentativas de localização de bens, todas infrutíferas; 3) é necessário adotar medidas eficazes e mais enérgicas para a satisfação do débito; 4) a consulta ao Caged e ao Simba é medida razoável e proporcional; 5) o processo de execução deve ser realizado no interesse do exequente; 6) o dever de cooperação entre as partes inclui o Poder Judiciário. Alega que há perigo na demora, ante o risco de arquivamento provisório do feito. Requer a concessão de efeito suspensivo para evitar o arquivamento provisório do feito. No mérito, a reforma da decisão para determinar a expedição de ofícios ao CAGED e ao SIMBA. Preparo recolhido (ID 72529052). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No caso, o recorrente não demonstrou excepcional urgência nem perigo de dano iminente irreparável ou de difícil reparação, que exijam a apreciação da questão antes do julgamento do mérito deste recurso. O agravante não apresentou qualquer elemento que demonstre risco concreto de ineficácia da medida caso não seja deferida de forma imediata. A possibilidade de que seja determinado o arquivamento provisório não configura risco de dano. O processo pode ser desarquivado para a continuidade da execução, caso encontrados bens penhoráveis. Não há urgência que justifique a análise neste momento processual. Em razão da célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo ao agravante em aguardar o julgamento do recurso. INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de junho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator